Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-87.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. HERANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS ENQUANTO NÃO FINALIZADA A PARTILHA. EXTINÇÃO.
1. O seguro prestamista, diferentemente do seguro de vida, integrará a herança em caso de falecimento do segurado (princípio da saisine).
2. Os herdeiros não têm legitimidade ativa para pleitear em juízo o pagamento do capital segurado, salvo se já finalizada a partilha. Enquanto a partilha estiver em aberto, a legitimidade é do espólio.
3. Negou-se provimento ao apelo.